Tribunal: TJDFT
Processo: 0745980-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ELENY DO NASCIMENTO (agravante/autora) contra a decisão interlocutória (ID 248800932, dos autos de origem) proferidas em ação de procedimento comum cível, no 0712222-59.2025.8.07.0018, movida em face de DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora. A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 77503343), alega, em síntese, que ajuizou ação de obrigação de fazer para que a parte requerida forneça um cuidador em tempo integral, para viabilizar atendimento domiciliar na modalidade home care, em razão do seu estado de saúde. Alega que, no curso do processo, requereu a concessão da gratuidade da justiça, uma vez que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, mas que também foi indeferido o pedido, sob o fundamento de que não ficou demonstrada a hipossuficiência da parte Agravante. Argumenta que a decisão recorrida acarreta grave prejuízo à parte Agravante, que, além de ter sido privada do benefício da justiça gratuita, permanece sob o risco iminente de interrupção do serviço de home care, o qual não será prestado na ausência do cuidador cuja disponibilização é objeto da presente demanda, circunstância que coloca em sério risco sua saúde e integridade física. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja concedida a gratuidade de justiça à agravante e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo à decisão de ID 248800932, dos autos de origem. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, diante da possibilidade de que o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar o cancelamento da distribuição. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão de ID 248800932, dos autos de origem, até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema da gratuidade de justiça com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida (ID 248800932), até o julgamento de mérito do presente recurso. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator